Tribunal: TJSP
Processo: 1072151-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – UNIESP PAGA – EXIGÊNCIAS SUPERVENIENTES – PRÁTICA RECORRENTE E ABUSIVA – PROPAGANDA ENGANOSA – DANOS MORAIS – CABIMENTO – OBRIGAÇÃO DE QUITAR FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – CABIMENTO
1 – A recorrente prática das empresas que administram a Uniesp é abusiva, consistindo na fixação de

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – UNIESP PAGA – EXIGÊNCIAS SUPERVENIENTES – PRÁTICA RECORRENTE E ABUSIVA – PROPAGANDA ENGANOSA – DANOS MORAIS – CABIMENTO – OBRIGAÇÃO DE QUITAR FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – CABIMENTO
1 – A recorrente prática das empresas que administram a Uniesp é abusiva, consistindo na fixação de condicionantes ao gozo da oferta "Uniesp Paga" após a celebração do contrato. Violação dos arts. 31, caput, 35, 37 e 46, do Código de Defesa do Consumidor. Propaganda enganosa.
2 – Condenação por danos morais cabível diante da recalcitrância das empresas em cumprirem com a lei e com a oferta e das demais peculiaridades fáticas, que envolvem graves abalos emocionais. Valor de oito mil reais satisfatório.
3 – Obrigação de fazer consistente em quitar o financiamento estudantil que se adequa à oferta realizada no início do contrato.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072151-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDEMIR
DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A, UNIVERSIDADE
BRASIL S.A. (SUCESSORA DE UNICASTELO - UNIVERSIDADE CAMILO
CASTELO BRANCO) e FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado que negava provimento ao recurso e da 2a Juíza e 3o Juiz, que
davam provimento ao recurso, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art.
942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo
e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado Des. Andrade Neto. Redigirá o
acórdão a Desa Maria Lúcia Pizzotti e declarará voto vencido o Des. Andrade Neto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LÚCIA
PIZZOTTI, vencedor, ANDRADE NETO (Presidente), vencido, ANDRADE NETO
(Presidente), LINO MACHADO, CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: VALDEMIR DE MELO (JG)
APELADOS: UNIESP S.A, UNIVERSIDADE BRASIL S.A e
FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
AÇÃO CONDENATÓRIA
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN
EMENTA
AÇÃO CONDENATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CONTRATO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - UNIESP PAGA -
EXIGÊNCIAS
SUPERVENIENTES
-
PRÁTICA
RECORRENTE
E
ABUSIVA
-
PROPAGANDA
ENGANOSA - DANOS MORAIS - CABIMENTO -
OBRIGAÇÃO
DE
QUITAR
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL - CABIMENTO
1 – A recorrente prática das empresas que administram a
Uniesp é abusiva, consistindo na fixação de condicionantes ao
gozo da oferta "Uniesp Paga" após a celebração do contrato.
Violação dos arts. 31, caput, 35, 37 e 46, do Código de Defesa
do Consumidor. Propaganda enganosa.
2 – Condenação por danos morais cabível diante da
recalcitrância das empresas em cumprirem com a lei e com a
oferta e das demais peculiaridades fáticas, que envolvem
graves abalos emocionais. Valor de oito mil reais satisfatório.
3 – Obrigação de fazer consistente em quitar o financiamento
estudantil que se adequa à oferta realizada no início do
contrato.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença que
julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais fundada em contrato de prestação de serviços educacionais.
Sustenta o apelante que o único requisito para obter das rés a
quitação do financiamento realizado pelo Fies, era pagar os juros de amortização
da dívida, o qual foi integralmente cumprido. Alega, ainda, que teve frustrada a
promessa feita, pleiteando a procedência integral da demanda, inclusive os danos
morais.
Houve contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, divirjo de suas
conclusões, que resultaram em negar provimento ao recurso de apelação do autor,
para dar-lhe provimento.
O I. Relator entendeu ser o caso de improcedência da ação,
considerando válidas as condicionantes impostas pela UNIESP para quitação do
financiamento contratado pelo autor. Partindo dessa premissa, verificou ser
incontroverso o descumprimento de um dos requisitos (atividades
extracurriculares), de modo que julgou improcedente a ação.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
É justamente na premissa adotada, validade das exigências
impostas, que reside a presente divergência, ecoando, obviamente, nas demais
conclusões. Ao contrário do que entendera o I. Relator, acredito que as
exigências descritas no “contrato de garantia” são inválidas, inexigíveis perante
o autor, tornando a verificação do cumprimento ou não totalmente impertinente.
As exigências impostas pela UNIESP (muito conhecidas por esta C.
Câmara, pródiga em precedentes envolvendo a universidade) foram
supervenientes à celebração do contrato de prestação de serviços educacionais.
O contrato foi celebrado no início de 2013 (fls. 45/50), enquanto o maculado
contrato de garantia só veio a ser assinado em setembro de 2014, um ano e
meio depois (fls. 51/52). As exigências constam exclusivamente neste último
contrato.
As empresas do polo passivo, em razão dessa espúria prática,
violaram o direito consumerista previsto no art. 46, do CDC. O consumidor deve
ter ciência prévia das condições contratuais, sob a pena de ineficácia perante
aquele. Não foi esse o caso, uma vez que o autor, mais de um ano depois de
iniciado o contrato, foi surpreendido com a imposição de uma série de exigências
(algumas reiteradamente consideradas iníquas por este E. TJSP, a exemplo da
vaga excelência acadêmica) que, ao fim, obstaram o gozo do benefício que
serviu de chamariz (quitação do financiamento estudantil).
Sobre esse ponto, é importante destacar outro desrespeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislação consumerista, agora relativo à propaganda enganosa. O autor instruiu
sua inicial com a filipeta (flyer) que continha a oferta da UNIESP (fls. 35). Nela,
dotada de agressividade propagandística (frases como “só não estuda quem não
quer” e “UNIESP paga” estão presentes), consta uma informação crucial para a
configuração da enganosidade: “a única responsabilidade do estudante será em
relação à amortização dos juros”. É essa informação, que se encontra em letras
miúdas na filipeta, que foi desrespeitada pelas rés, com a exigência
superveniente dessas condicionantes, violando, assim, os arts. 31, caput, 35, e 37,
ambos do CDC.
Os dois prismas aventados, ausência de ciência prévia e
incompatibilidade
com
a
oferta (propaganda enganosa), resultam na
inexigibilidade das cláusulas descritas no contrato de garantia de fls. 51/52. A
exceção consiste na única exigência informada desde a oferta dos serviços, a
amortização de juros. Essa obrigação foi cumprida pelo autor, segundo a
planilha de fls. 56.
Esta C. Câmara já adotou esse entendimento noutras oportunidades:
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – PROGRAMA DE
BOLSAS – INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO – FALTA DE
ESPECIFICAÇÃO
–
VIOLAÇÃO
DO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO – BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL 1 -
Abusividade da interpretação contratual – ausência de critério
capaz de definir a "excelência" que inviabiliza a glosa do
financiamento
àqueles
que
mantiveram
aproveitamento
satisfatório, despropositada a eficácia retroativa do ato
normativo que impôs valor ao contrato (nota mínima 7,0).
Destacada violação do dever de informação e da boa-fé
objetiva, intolerável a revogação da bolsa ou a negativa de
pagamento – artigos 422, do Código Civil, 6o, inciso III, e 51,
do Código de Defesa do Consumidor; 2 – Dano moral
configurado e que deve ser reconhecido em razão da
negativação indevida do nome da aluna por culpa da
universidade. Indenização fixada em R$ 10.000,00, suficiente
para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o
dever de aprimorar a prestação de seus serviços. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA CORRÉ UNIESP
IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005349-83.2017.8.26.0482; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
28/11/2018;
Data
de
Registro:
30/11/2018)
Apelação - Estabelecimentos de Ensino. O programa "Uniesp
paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual
a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento
estudantil Fies da parte autora – Diante da cobrança indevida
formulada contra o autor, por culpa da ré, faz o consumidor jus
ao recebimento de indenização por dano moral, cuja
quantificação deve pautar-se pela razoabilidade. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001803-40.2017.8.26.0346; Relator
(a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Martinópolis - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019)
AÇÃO INDENIZATÓRIA – APELAÇÕES – CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CONTRATO
DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO-RÉU – FALHA NO DEVER INFORMACIONAL –
INDENIZAÇÕES DEVIDAS 1 - Mero contrato de financiamento
estudantil celebrado com o Banco do Brasil S.A., inexistindo,
pois, interesse jurídico da União Federal ou de qualquer
autarquia federal que ensejasse o deslocamento da competência
previsto no art. 45, do Código de Processo Civil, e do art. 109,
I, da Constituição Federal. A relação jurídica sob exame é de
natureza privada, atinente às partes do contrato subjacente.
Competência da Justiça Estadual. Precedentes do C. STJ (Tema
584) e E. TJSP. 2 – Legitimidade passiva do banco-réu.
Contratos conexos. Responsabilidade de toda a cadeia de
consumo, visto que auferiram vantagens com a celebração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos (CDC, art. 7o, § único). 3 - Abusividade da
interpretação contratual – ausência de critério capaz de definir
a "excelência" que inviabiliza o usufruto do financiamento
àqueles
que
mantiveram
aproveitamento
satisfatório,
despropositada a eficácia retroativa do ato normativo que
impôs valor ao contrato (nota mínima 7,0). Destacada violação
do dever de informação e da boa-fé objetiva, intolerável a
negativa de pagamento (CDC, art. 6o, III). Precedente deste E.
TJSP. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível
1018511-26.2017.8.26.0554; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2019;
Data de Registro: 30/05/2019)
Verificada a postura contrária à lei adotada insistentemente pelas
rés, cientes há muito tempo das abusividades consubstanciadas em práticas
prejudiciais aos inúmeros consumidores que com elas vieram a contratar ao longo
dos anos, cabível a fixação de indenização por danos morais. Esta C. Câmara,
aliás, possui vários precedentes em que as empresas, diante dos abusos, foram
condenadas a reparar os consumidores na esfera extrapatrimonial (cf. 1038544-
91.2016.8.26.0224,
Des.
Lino
Machado,
DJu
28.2.2018;
1123093-47.2018.8.26.0100,
Des.
Carlos
Russo,
DJu
9.10.2019;
1004165-42.2018.8.26.0358,
Des.
Andrade
Neto,
DJu
24.9.2020;
1012465-65.2019.8.26.0161, Des. Marcos Ramos, DJu 23.6.2020).
Situada a questão, reconheço o dever de indenizar imputável às rés,
considerando a situação tormentosa vivenciada pelo autor a fim de ver um direito
que sempre lhe assistiu ser, de fato, efetivado, e, é claro, a postura recalcitrante
das rés com relação às práticas repelidas à saciedade por este E. TJSP. Atenta aos
precedentes desta C. Câmara, às peculiaridades fáticas e às finalidades do
instituto, fixo em oito mil reais o valor indenizatório, com correção desde a
publicação do v. Acórdão e com juros moratórios a partir da citação (S. 362 do C.
STJ e mora ex persona).
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
reformando a r. Sentença para julgar a ação PROCEDENTE, declarando
abusivo o contrato de garantia imposto supervenientemente ao autor (fls. 51/52),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenando as rés solidariamente a arcarem com o financiamento estudantil
representado pelo contrato de fls. 36/44 e a indenizarem o autor pelos danos
morais experimentados, no valor de oito mil reais, com correção monetária desde
a publicação do v. Acórdão e com juros moratórios a partir da citação.
Pela modificação do ônus sucumbencial, condeno exclusivamente
as rés ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em quinze por cento sobre o valor atualizado da
condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Valdemir de Melo (Justiça Gratuita)
Apelados: Uniesp S/A e outros
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível Central
Juíza prolatora: Paula Regina Schempf Cattan
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 36147
O recurso não merece provimento.
O aluno/autor deduziu a presente ação objetivando
obrigar a instituição de ensino ré, e sua sucessora, a cumprir o que lhe
houvera prometido, ou seja, o pagamento do contrato de financiamento que
celebrou com o Banco do Brasil, objetivando o custeio do curso
universitário que concluiu na referida entidade de ensino, quem, por seu
turno, se recusa ao cumprimento da obrigação mediante a justificativa de
não ter o aluno adimplido as obrigações descritas nas cláusulas 3.2 e 3.3
(notas inferiores à média 7,0 e ausência de comprovação da prática de seis
horas semanais de atividades de responsabilidade social), de modo que a
recusa em não quitar o financiamento decorreu do exercício regular de
direito.
Pois bem, o estudante firmou o “contrato de garantias
de pagamento das prestações do FIES” copiado às fls. 181/183, e com isso
se comprometeu, para ter seu financiamento pago pela instituição de
ensino, cumprir determinadas exigências, especificadas nas cláusulas
contratuais a seguir transcritas: 3.2 Mostrar excelência no rendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escolar, frequências ás aulas e às atividades acadêmicas realizadas no
Curso Superior escolhido, ser disciplinado e colaborador da instituição
em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais; 3.3
Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovados
por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas com a
instituição que recebê-los (...); 3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três) de
desempenho individual do ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco),
conforme critério do Ministério da Educação; 3.5 Realizar o pagamento
da amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada três meses,
sendo que a falta de pagamento impossibilitará o adiantamento deste
programa e o consequente desligamento do BENEFICIÁRIO; 3.6
Permanecer o curso matriculado até a sua formação e a consequente
realização da prova ENADE.
Forçoso convir, nenhuma das exigências contratuais
podem ser qualificadas como ilícitas, tampouco abusivas, traduzindo meios
lícitos e bastante razoáveis de contemplar os interesses de ambas as partes.
O estudante, já favorecido pelas vantajosas condições do financiamento
obtido, é estimulado a se dedicar com mais determinação aos estudos para,
desse modo, ser totalmente isentada do pagamento. Formando melhor
preparado é profissional mais exitoso no mercado de trabalho, o que
reverte em proveito da reputação da entidade educacional que o formou.
O documento de fl. 71, juntado pelo próprio
recorrente, atesta o descumprimento das obrigações previstas na cláusula
3.3 do contrato assinado às fls. 181/183, ao deixar de realizar as horas
semanais obrigatórias de atividades sociais em diversos meses dos anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2013, 2014 e 2015, fato suficientes para legitimar a recusa das rés em
quitar o financiamento junto ao Fies, dado o princípio da exceptio non
adimpleti contractus consagrado no art. 476 do atual Código Civil,
segundo o qual “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes
de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”,
inviabilizando o acolhimento da pretensão do apelante.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e elevo os honorários de sucumbência para 15%, com base no §
11, do art. 85 do CPC, observando-se as condições de exigibilidade do art.
98, § 3o, do CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
139BD193
8
10
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
10596DBA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1072151-74.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.